Tribunal: TJSP
Processo: 1002966-94.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA SEGURADA – ARGUMENTOS DA APELANTE DESPROVIDOS DE SUBSTRATO PROBATÓRIO CONTUNDENTE – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ – CORREÇÃO APENAS DO TERMO

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA SEGURADA – ARGUMENTOS DA APELANTE DESPROVIDOS DE SUBSTRATO PROBATÓRIO CONTUNDENTE – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ – CORREÇÃO APENAS DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002966-94.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ALLIANZ SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1002966-94.2019.8.26.0084
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A
APELADA: ALLIANZ SEGUROS S/A
VOTO No 35.512
AÇÃO REGRESSIVA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDENAÇÃO
NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
SUB-
ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA SEGURADA
ARGUMENTOS DA
APELANTE
DESPROVIDOS
DE
SUBSTRATO
PROBATÓRIO
CONTUNDENTE ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA PELA
PARTE
AUTORA

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA RÉ CORREÇÃO APENAS DO TERMO INICIAL
DOS JUROS DE MORA
INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO

PRECEDENTE APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 261/264,
cujo relatório adoto, que julgou procedente a ação regressiva,
condenando a ré no pagamento de R$ 5.148,75, atualizado e
acrescido de juros a partir do desembolso. Custas e despesas
processuais pela demandada, bem como honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Recorre a vencida em busca de reforma do julgado.
Suscita preliminar de cerceamento de defesa a ensejar anulação da
sentença, uma vez impossibilitada de periciar os aparelhos
danificados. Nessa linha, afirma que os documentos trazidos pela
apelada, produzidos unilateralmente, não asseguram a veracidade
H

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos fatos narrados, sendo ignorado seu requerimento de dilação
probatória e consequentemente usurpado seu direito de defesa.
Discorre sobre os contratos de seguro e fornecimento de energia
elétrica. Critica a ausência de pedido administrativo de
ressarcimento. Aduz não comprovado o nexo causal, desprovidos os
laudos juntados pela autora de informações competentes nesse
sentido, faltando-lhes credibilidade. Afirma que a conduta da
demandante de se desfazer dos bens lhe impediu de exercitar o
contraditório. Diz inexistente qualquer ocorrência na rede elétrica,
conforme telas de sistema interno e trabalho técnico colacionados aos
autos. Considera imprestáveis os laudos/orçamentos juntados pela
apelada, listando diversos motivos que poderiam ter causado os
danos. Reputa ausentes os requisitos da responsabilidade civil, não
caracterizada relação de consumo ante incogitável hipossuficiência ou
vulnerabilidade da parte adversa. Reclama da incidência dos juros
como fixada em sentença, postulando sejam estipulados a partir da
citação. Ao final, requer a improcedência do feito.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010, do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade
comporta parcial acolhida.
Preliminarmente, afasto a alegação de cerceamento de
defesa. Na demanda em análise, o i. Magistrado sentenciante,
acertadamente e legalmente amparado, prolatou decisão no estado
em que se encontrava o feito, dispensando dilação probatória ante a
suficiência das provas documentais já produzidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Quanto ao mérito, de proêmio cumpre consignar que, por
força da sub-rogação operada entre a seguradora apelada e a
segurada, a relação analisada nos autos toma caráter consumerista,
tratando-se esta de consumidora dos serviços ofertados pela ré.
Alegações de inexistência de irregularidade na rede
elétrica vieram desprovidas de substrato probatório contundente,
porquanto composto apenas de telas de seu sistema interno e laudo
técnico unicamente sobre estas baseado. O fato de não haver pedido
administrativo de ressarcimento não obsta por qualquer razão o
direito perseguido pela autora, sendo outro argumento sem suporte
proferido pela recorrente.
A demandante, por sua vez, traz forte prova documental
para embasar seu pleito inicial, comprovando tanto dano quanto nexo
causal com documentos de fls. 43/44, 46/53, 55/59, 110/111 e 122.
A também genérica impugnação da requerida, seguida de catálogo de
causas diversas para o dano, é novamente desprovida de lastro.
Cumpre ressaltar que os laudos trazidos pela requerente,
ao contrário daquele acostado pela apelante, são subscritos por
empresas especializadas e desinteressadas no resultado da presente
demanda, conferindo-lhes maior credibilidade do que os assinados
por preposto da recorrente. Desnecessária perícia direta dos
equipamentos, especialmente frente o decurso de tempo entre os
fatos e o ajuizamento da ação, suficientes os documentos juntados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ainda, necessário destacar que, seja por força das
disposições do CDC, seja por tratar-se de concessionária de serviço
público, a responsabilidade da ré pelos danos suportados é objetiva,
restando devidamente comprovados todos os pressupostos para sua
condenação.
O único ponto da r. sentença que comporta alteração diz
respeito à delimitação dos juros. Em se tratando de responsabilidade
contratual, como apontado pela inconformada, de rigor sejam
contados a partir da citação, nos termos do artigo 405, CC.
No mais, visando definitivamente reforçar o quanto
exposto, segue recente jurisprudência desta C. 31a Câmara de
Direito Privado no mesmo sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE
DE CONTRATO DE SEGURO. MODALIDADE “RESIDENCIAL”. PEDIDO
FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE
ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE
REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. JUROS DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
DATA
DA
CITAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que
o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis segurados,
de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 3. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas
(raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária. 4.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem
ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo
240 do CPC).”
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado.
AC
1099808-88.2019.8.26.0100, Relator: Des. Antonio Rigolin,
Data de Julgamento: 08/06/2020)
Dou parcial provimento ao recurso unicamente para
ajustar o termo inicial dos juros de mora, que devem fluir a partir da
citação.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica